Tribunal: TJES
Processo: 5003489-07.2024.8.08.0038
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003489-07.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. PREJULGAMENTO DA CAUSA E INIMIZADE PESSOAL.
ACOLHIDO O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Incidente de suspeição arguido por advogado em face de magistrado a quem foi distribuída ação civil pública, sob o fundamento de que há envolvimento direto do magistrado na origem da referida ação, por oficiar o Ministério Público a partir de diligências extrajudiciais por ele determinadas e existência de inimizade pessoal entre o magistrado e o excipiente, advogado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prejulgamento da causa por parte do magistrado, em violação ao princípio da imparcialidade; e (ii) aferir se restou configurada a hipótese de inimizade pessoal entre o juiz e o excipiente, nos termos do art. 145, I, do CPC.

I
II. RAZ
ÕES DE DECIDIR

3.
O incidente de suspeição tem por finalidade assegurar a imparcialidade do julgador, pressuposto de validade do processo, cabendo à parte interessada demonstrar cabalmente a ocorrência de uma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 145 do CPC.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o reconhecimento da suspeição exige a demonstração objetiva de fato que comprometa a neutralidade do magistrado, não sendo suficiente o mero inconformismo com decisões desfavoráveis.

5.
O Ofício nº 009/2022, subscrito pelo juiz excepto e encaminhado ao Ministério Público, demonstra atuação proativa do magistrado na apuração de supostas irregularidades, configurando quebra da inércia da jurisdição e envolvimento direto na instauração do procedimento que culminou na ação civil pública, o que caracteriza prejulgamento da causa.

6.
O Ofício nº 006/2024, expedido pelo juiz em processo que tramitava no TRF2, contém manifestação de mérito sobre a controvérsia jurídica discutida na ação civil pública, reforçando a antecipação de seu convencimento.

7.
A conjugação de elementos produzidos nos autos do incidente permite concluir pela configuração da suspeição, nos termos do art. 145, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Incidente de suspeição acolhido.

Tese de julgamento
:
1. A iniciativa de um magistrado em requisitar investigação ao Ministério Público sobre fatos que vêm a constituir o objeto de ação posteriormente submetida a seu julgamento configura quebra do dever de imparcialidade.
2. A manifestação inequívoca e antecipada do juiz sobre o mérito da causa, ainda que em processo diverso, caracteriza prejulgamento e justifica o reconhecimento de sua suspeição.
3. O conjunto de atos processuais que revela animosidade e um viés de julgamento contrário a uma das partes ou seu advogado pode configurar a hipótese de inimizade prevista no art. 145, I, do CPC.
4. O reconhecimento da suspeição impõe a nulidade dos atos decisórios praticados após o recebimento da causa, ressalvados os atos de mero impulso oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, I e IV; 146, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.866.229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 636.334/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER o incidente de suspeição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA
em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da Ação Civil Pública nº 5001047-68.2024.8.08.0038.

Em síntese, o excipiente alega a suspeição do MM. Juiz excepto, sustentando que este demonstrou interesse prévio e parcialidade ao solicitar a investigação ministerial que deu origem à ação principal, além de entender caracterizada relação de inimizade pessoal (art. 145, I, CPC) decorrente de um histórico de conflitos e representações anteriores, detalhando as razões em sua petição inicial (id. 9736783).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9737359).

Decisão em id. 13420663 recebendo a arguição de suspeição sem efeito suspensivo.

Intimado o excipiente, Dr. Elton Areia Alves de Souza, para indicar as provas que pretende produzir e comprovar o recolhimento das custas processuais referentes a este incidente, apresentou petição de id. 13849241, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 13435341.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003489-07.2024.8.08.0038

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA

ARGUIDO: MAXON WANDER MONTEIRO, JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
arguido por
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA
em face do MM. Juiz de Direito
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, relativamente aos autos da Ação Civil Pública nº 5001047-68.2024.8.08.0038.

Em síntese, o excipiente alega a suspeição do MM. Juiz excepto, sustentando que este demonstrou interesse prévio e parcialidade ao solicitar a investigação ministerial que deu origem à ação principal, além de entender caracterizada relação de inimizade pessoal (art. 145, I, CPC) decorrente de um histórico de conflitos e representações anteriores, detalhando as razões em sua petição inicial (id. 9736783).

Instado a se manifestar, o MM. Juiz excepto rejeitou a arguição de suspeição, apresentando suas razões e determinando a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça (id. 9737359).

Decisão em id. 13420663 recebendo a arguição de suspeição sem efeito suspensivo.

Intimado o excipiente, Dr. Elton Areia Alves de Souza, para indicar as provas que pretende produzir e comprovar o recolhimento das custas processuais referentes a este incidente, apresentou petição de id. 13849241, anexando documentos.

Ofício encaminhado ao d. Magistrado excepto conforme Certidão de id. 13435341.

Não havendo pedido de produção de provas testemunhais, passa-se ao julgamento do incidente.

Pois bem.

A arguição de suspeição constitui mecanismo processual destinado a garantir a imparcialidade do julgador, pressuposto de validade do processo, estando previsto no art. 146 do CPC o procedimento para o processamento do incidente. Assim explica a doutrina
1
:

O incidente de arguição de impedimento ou suspeição é a forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa, por lhe faltar imparcialidade, que é pressuposto processual subjetivo referente ao juiz. Enquanto a alegação de incompetência se refere ao juízo, o impedimento e a suspeição se referem à pessoa do juiz, que, neste incidente, é parte (ele é réu do incidente).
[...]
A imparcialidade do julgador é requisito processual de validade; portanto, o ato do juiz parcial é ato que pode ser invalidado.

As hipóteses de suspeição estão enumeradas no art. 145 do CPC, senão vejamos:

CPC

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A respeito deste rol, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que é taxativo, devendo ser interpretado de forma restritiva, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO. INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. 1.
A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (art. 135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente.
[...] (AgInt no REsp n. 1.866.229/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

[...] 2.
É entendimento desta Corte Superior que o rol legal que prevê a suspeição é taxativo, de modo que é imprescindível "ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes" (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe de 21/02/2013).
(AgInt no AREsp n. 1.882.867/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Ainda, destaca-se que, para o reconhecimento da suspeição do magistrado, o que implica o afastamento do juiz natural da causa, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, não bastando inconformismo com eventual decisão desfavorável à parte
2
.

Nesse sentido,

a Corte Especial do STJ
“já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes
[...]
Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013”
(AgRg no AREsp n. 636.334/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015).

Firmadas tais balizas, passa-se à análise do presente incidente, em que o requerente sr.
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA
pleiteia a declaração de suspeição do Magistrado
MAXON WANDER MONTEIRO
, atuante na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia para atuar na Ação Civil Pública nº 5001047-68.2024.8.08.0038, com base em dois fundamentos principais: quebra do princípio da inércia da jurisdição e prejulgamento da causa; e inimizade capital entre o advogado e o juiz, decorrente de um histórico de perseguição e violações de prerrogativas, indicando a aplicação do art. 145, I do CPC.

Portanto, a questão central posta à análise é verificar se as provas documentais apresentadas pelo excipiente são suficientes para ilidir a presunção de imparcialidade do Juiz excepto, justificando seu afastamento da condução da Ação Civil Pública ora mencionada.

Conforme Ofício nº 009/2022, de 15 de agosto de 2022, subscrito pelo Magistrado e endereçado ao Ministério Público (id. 13849253), informa que, após constatar de ofício um “
volume discrepante de demandas patrocinadas por alguns advogados”
, tomou a iniciativa de oficiar sindicatos e, com base nas informações colhidas, provocou a atuação do
Parquet
. Diante disso, ressai a atuação proativa do magistrado na apuração de supostas irregularidades, o que propicia questionar a quebra da inércia da jurisdição.

Na sequência, como se extrai da peça inicial do incidente, o Ministério Público Estadual, então, ajuizou a ação civil pública n° 5001047-68.2024.8.08.0038 em face de Antonio Alves de Souza Filho,
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA
e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Venécia e Vila Pavão/ES, na qual se menciona o procedimento extrajudicial (NF n° 2022.0017.5426-25). Trata-se justamente do procedimento que foi deflagrado pelo Juiz de Direito execpto por meio do Ofício 009/2022, a quem foi distribuída e endereçada a inicial.

Assim, reconhece-se que a distribuição da ação ao mesmo juiz que instigou a investigação dos fatos compromete a imparcialidade.

Merece destaque, ainda, o Ofício N° 006/2024 (id. 13849261), no qual o c. Juiz se manifestou no recurso de agravo de instrumento n° 5015330-17.2024.4.02.0000, que tramitava perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, informando que os agravantes, Antonio Alves de Souza Filho e Elton Areia Alves de Souza, “
são réus na referida ação civil pública em decorrência da irregularidade na contratação de honorários advocatícios tendo em vista estarem vinculados aos sindicatos dos trabalhadores rurais, nos termos dos documentos anexos
”. Contudo, complementa, de forma contundente que:
“caso a parte autora da demanda seja filiada ao sindicato,
não são devidos honorários contratuais,
sendo prematuro o destaque pretendido que fora objeto do recurso do agravo de instrumento”
(
grifei
).

Da análise de tais documentos, ressai que o Magistrado excepto antecipou seu convencimento sobre a matéria de fundo da ação civil pública, postura que revela grau de envolvimento com o desfecho da lide que transcende o zelo funcional, sendo um forte indicativo de que já não mais ocupa uma posição de neutralidade em relação aos fatos apurados.

Nesta linha, revela-se configurado o prejulgamento, quando o magistrado, fora dos autos, manifesta seu convencimento sobre questões de mérito ainda pendentes de instrução e julgamento.

Ademais, cabe mencionar também que o histórico de decisões proferidas pelo Magistrado em processos patrocinados pelo excipiente, que indeferiram ou reduziram honorários contratuais baseados na premissa de que os advogados eram vinculados aos sindicatos para representar judicialmente os associados, ignorou a informação prestada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRAF), de que a
“entidade sindical não possui advogado para atuar em processos judiciais para os filiados”
(id. 13849254; id. 13849255).

Nesta linha, mediante a análise do conjunto probatório produzido, portanto, entendo que tal conduta demonstra o viés de julgamento e dá substrato à alegação do excipiente de que existe parcialidade do julgador, tornando plausível a configuração da hipótese de inimizade prevista no art. 145, I, do CPC.

Diante de tais considerações, vislumbrando provas suficientes e capazes de colocar em dúvida a parcialidade do julgador,
ACOLHO O PRESENTE INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO
para declarar o Exmo. Juiz de Direito, Dr. Maxon Wander Monteiro, suspeito para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 5001047-68.2024.8.08.0038.

Por conseguinte, condeno o Magistrado excepto ao pagamento das custas e determino a remessa dos autos da referida ação ao seu substituto legal, nos termos do que dispõe o art. 146, §5º, do CPC.

Conforme art. 146, § 6º, do CPC, fixo como momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado o recebimento dos autos da referida ação civil pública e, por conseguinte, declaro nulos os pronunciamentos de conteúdo decisório por ele proferidos, mantendo-se, contudo, hígidos os atos de caráter eminentemente impulsionador.

É como voto.

1
DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 849.

2
STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp n. 222/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)